Tribunal: TJDFT
Processo: 0723063-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723063-41.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0721412-96.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: WELLINGTON DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que nenhuma das questões suscitadas no agravo foi abordada na decisão recorrida. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora